Tribunal: TJES
Processo: 5000128-27.2019.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000128-27.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UMBERTO RIBEIRO CARVALHO
RECORRIDO: ACE SEGURADORA S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SEGURO E RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. JULGAMENTO CONFORME A EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se de pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de prêmio de seguro e indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da requerida, em razão da omissão da resposta ao consumidor do pedido de pagamento da indenização.

2. A sentença de origem rejeitou os pedidos iniciais, sob fundamento de que a cobertura securitária fornecida pelo seguro contratado apenas seria eficaz, no caso em tela, se acionada no dia do acidente.

3. A parte recorrente pretende a reforma da sentença aduzindo que o caso se encaixa perfeitamente no item 01 da apólice do seguro, tendo direito a receber R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que teve uma fratura na mão e ficou certo tempo sem poder exercer atividades laborais trabalhar - invalidez parcial por acidente.

4. Apesar da bem lançada sentença, assiste razão, em parte, ao recorrente, na medida em que a indenização "poderia" estar abarcada
no item 01 do seguro contratado, qual seja, Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
. Ao exprimir essa dúvida de interpretação ("poderia"), conclui-se a falha no dever de informação, mesmo porque, a
s
seguradoras têm por obrigação "esclarecer previamente o consumidor sobre os produtos que oferece e os que existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los a erro"
(AgInt no AREsp 1.428.250/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe 27/6/2019).

5.
Além disso, o artigo 6º da Lei nº 9.099/95 estabelece que o juiz "adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum", o que nos leva a crer que o pedido de danos materiais deverá ser atendido.

6.
Com relação ao pedido de indenização por dano moral, entretanto, o mesmo improcede, considerando que apenas agora foi possível reconhecer a falha e/ou o inadimplemento contratual, que, como se sabe, não tem o condão de gerar, isoladamente, danos morais. Ainda que assim não fosse, não há provas de que os fatos resultaram danos extrapatrimoniais ao autor.

7. Do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reformar a sentença de origem e acolher, em parte, os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R
$ 610,24 (seiscentos e dez reais e vinte e quatro centavos), incluindo os valores pagos até o cancelamento da cobrança, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros a contar da citação
.

8. Sem condenação em custas e honorários.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.